Tribunal: TJMT
Processo: 1021373-82.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021373-82.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), FRANCIELI CRISTINA VENANCIO BOTI SANTOS - CPF: 022.478.861-24 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE VITOR SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 071.665.541-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS SUPERVENIENTES INVOCADOS POSTERIORMENTE À CONCLUSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO.
INDEVIDA INOVAÇÃO DO OBJETO DO
WRIT
.
INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO.
TRAMITAÇÃO PARALELA. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADO. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO PELO MESMO CRIME. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 15.272/2025. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE ANTECIPADA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. COLAPSO ESTRUTURAL DO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante delito, com posterior conversão em custódia preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

II. Questão em discussão

2.
São duas as questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento dos fatos e pedidos supervenientes veiculados pelo d. impetrante posteriormente aos informes da autoridade inquinada de coatora, o parecer da Procuradoria de Justiça e a conclusão do feito para julgamento, e sem que se tenha notícia de decisão acerca da matéria nos autos originários, diante do risco de indevida supressão de instância; e (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente, avaliando a viabilidade de substituição por medidas cautelares alternativas menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Configura inadmissível inovação do objeto do
writ
e supressão de instância o pronunciamento do Tribunal sobre fatos novos e pretensões de urgência formulados posteriormente à conclusão do feito para julgamento, mormente quando a matéria correlata já foi levada ao conhecimento do d. juízo singular, o qual adotou providências para instruir o feito originário, sem notícias de que tenha deliberado em definitivo sobre o tema.

4. Resta prejudicada, por perda superveniente de objeto, a tese de constrangimento ilegal fundada em omissão judicial quando o d. juízo
a quo
profere decisão enfrentando as teses defensivas e revisando expressamente a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

5. A segregação provisória encontra amparo legal no preenchimento do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, revelando-se legítima quando calcada em elementos concretos e individualizados aptos a justificar a garantia da ordem pública.

6. A expressiva quantidade e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína e maconha), fracionadas e prontas para o comércio varejista, em conjunto com instrumentos de mercancia ilícita, revelam a gravidade concreta da conduta e autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312, §3º, III, do CPP, com redação dada pela Lei n. 15.272/2025.

7. O fundado receio de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para o resguardo da ordem pública e pode ser legitimamente deduzido a partir da existência de outras ações penais ou inquéritos policiais em curso pelo mesmo crime, conforme expressamente positivado no art. 312, §3º, IV, do CPP, inexistindo ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.

8. Conforme jurisprudência pacificada, os predicados pessoais favoráveis ostentados pela paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando demonstrada de forma concreta a sua indispensabilidade.

9. A via estreita do
habeas corpus
não se presta para o exame antecipado de teses relativas ao mérito da ação penal, tais como o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, cujo preenchimento dos requisitos exige dilação probatória própria da instrução criminal.

10. As deficiências estruturais e o estado de interdição do sistema prisional, embora configurem realidade grave, não operam como salvo-conduto automático para a liberação indiscriminada de detentos cujos decretos preventivos amparam-se em fundamentação idônea e individualizada.

IV. Dispositivo e tese

11. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. Mostra-se inviável o conhecimento de fatos novos e pedidos correspondentes diretamente por este egrégio Tribunal de Justiça quando a mesma matéria pende de apreciação perante a instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, associadas ao risco de reiteração delitiva demonstrado por ação penal em curso pelo mesmo crime, constituem fundamentos idôneos e individualizados para a manutenção da prisão preventiva, tornando inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 282, §6º, 312, §§3º e 4º, 313, I, 319 e 654, §2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF n. 347; STJ, AgRg no HC n. 979.083/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 06, 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021373-82.2026.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. JOSÉ HERCULANO DA SILVA

PACIENTE:

FRANCIELI CRISTINA VENANCIO BOTI SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
no interesse da Ação Penal n. 1000368-72.2026.8.11.0042, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente se encontra presa cautelarmente desde
12/12/2025
, na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em Cuiabá/MT, por ter supostamente incorrido na prática do delito supramencionado.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a configuração de
coação ilegal

decorrente, de um lado, da
omissão do juízo de origem
em apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado há mais de cinquenta dias, em sede de defesa prévia; e, de outro, da
manutenção da paciente em estabelecimento prisional reconhecidamente interditado
, sem demonstração individualizada de que as
medidas cautelares diversas da prisão
seriam insuficientes para o seu perfil específico, em alegada violação ao art. 282, §6º, e ao art. 312, §4º, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 15.272/2025.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão da ordem
, a fim de que seja
restabelecida a liberdade à paciente
, com a
substituição
da segregação cautelar por medidas cautelares mais brandas; e, subsidiariamente, por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 368084875 e ss.).

À míngua de pedido liminar,
foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora (ID 368296863), as quais foram prestadas por meio do ID 371970873.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 373295352).

Posteriormente à conclusão do feito para julgamento, o d. impetrante apresentou “
memoriais
”, noticiando fatos supervenientes à impetração original: a ocorrência de motim na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May em 2 de junho de 2026, durante o qual a paciente teria sido
atingida por projétil de arma de fogo na perna
, com ferida aberta e sem tratamento médico adequado nos dias subsequentes. Diante disso, o d. defensor reiterou a pretensão de ver
concedida a ordem
, com expedição imediata de alvará de soltura, ainda que mediante a substituição da segregação por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; e, em qualquer hipótese, a “
determinação de transferência imediata para unidade hospitalar pública para tratamento da ferida por projétil, com vedação de retorno ao estabelecimento durante o tratamento
”, bem como a “
determinação à Direção da Penitenciária para apresentar, em 24 horas, prontuário médico atualizado, relatório do motim de 02/06/2026 e preservação das imagens de câmeras de segurança
” (ID 373675868). A manifestação veio acompanhada de documentos (ID 373675874 e ss.).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o exame do mérito, impõe-se delimitar com precisão o objeto deste
habeas corpus
, pois os “
memoriais
” juntados pelo d. impetrante em 9 de junho de 2026
introduziram
, no âmbito desta impetração,
fatos que não integravam a causa de pedir original
e que, simultaneamente,
foram submetidos ao d. juízo de primeiro grau
, não se tendo notícia se porventura já apreciados em definitivo.

Com efeito, a petição inicial do
writ
, protocolada em 17 de maio de 2026, fundou-se em dois eixos bem definidos: a omissão judicial no exame do pedido de revogação da preventiva e a alegada inidoneidade da fundamentação da custódia cautelar à luz da Lei n. 15.272/2025, com ênfase na ausência de individualização da conduta da paciente, na sua primariedade técnica e no colapso estrutural do sistema prisional feminino mato-grossense como fundamento autônomo.

Os “
memoriais
”, por sua vez, trouxeram ao processo fatos de natureza diversa e cronologicamente posteriores: o motim de 2 de junho de 2026, a lesão por projétil sofrida pela paciente e a alegada insuficiência do atendimento médico prestado pelo estabelecimento prisional. Esses fatos foram, na mesma data dos memoriais, levados ao conhecimento do juízo singular por petição autônoma, que deles tomou ciência e, em 24 de junho de 2026, determinou a requisição de informações médicas à Penitenciária
(ID 238215367 – autos n. 1000368-72.2026.8.11.0042).

Está-se, portanto, diante de uma situação de tramitação paralela: os mesmos "fatos novos" correm simultaneamente perante o d. juízo de origem e perante esta c. Câmara Criminal. O princípio que veda a
supressão de instância
— cuja
ratio
é preservar a estrutura hierárquica da jurisdição e assegurar que o Tribunal exerça
função revisional
, e não originária, sobre questões ainda não apreciadas pelo juízo natural de primeira instância —
impede
que esta c. Câmara se pronuncie, neste momento, sobre pedidos fundados exclusivamente nos fatos supervenientes do motim,
sob pena de subtrair do juízo singular a competência que lhe é própria para o primeiro exame da matéria
.

Não se ignora que o art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal autoriza o Tribunal a conceder
habeas corpus

de ofício
quando verificar constrangimento ilegal, e que situações de urgência extrema podem relativizar o princípio da supressão de instância.

Contudo, no caso concreto, o d. juízo de origem já está ciente dos fatos e em vias de decidir sobre eles — a decisão proferida nos autos originários demonstra que o magistrado não se omitiu diante da notícia do motim, tendo adotado providências para instruir o feito antes de deliberar acerca dos requerimentos defensivos.
Não há
, portanto,
omissão judicial
que justifique a intervenção imediata desta Câmara Criminal sobre matéria ainda
sub judice
na instância singular.

Por essas razões, no que toca
aos fatos supervenientes narrados nos “
memoriais
” — motim de 2 de junho de 2026, lesão por projétil e ausência de tratamento médico —, tenho por afastada
a possibilidade de controle revisional por esta Câmara julgadora. Por conseguinte, o
exame do mérito deste pedido de
habeas corpus
circunscreve-se ao objeto original da impetração: a legalidade da prisão preventiva da paciente, à luz da decisão proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em 29 de maio de 2026,
manteve
a custódia ao receber a denúncia.

Feitos tais esclarecimentos, e por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, bem como identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
FRANCIELI CRISTINA VENANCIO BOTI SANTOS
foi
presa em flagrante delito
em
12/12/2025
,

em razão da prática, em tese,
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Na data, por volta das 14 horas, uma equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos — DENARC deslocou-se até uma quitinete situada na Rua Amador Tut, n. 17, bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, com duplo propósito: cumprir mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT em desfavor da ora paciente
FRANCIELI
, nos autos do processo n. 0003227-88.2020.8.11.0042, e verificar denúncia anônima de que o local funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Ao chegarem ao endereço, os policiais confirmaram com moradores vizinhos que
FRANCIELI
residia na quitinete dos fundos, juntamente com seu companheiro
André Vitor Silva de Oliveira
. A própria
FRANCIELI
recepcionou a equipe e franqueou espontaneamente o ingresso no imóvel. No interior, os agentes perceberam forte odor característico de entorpecente e localizaram as substâncias que seriam objeto de apreensão.

O laudo pericial n. 311.3.26.9067.2025.073183-A01 atestou o confisco de
doze porções de cocaína
, acondicionadas individualmente em tubos plásticos cônicos do tipo “pinos”, com massa bruta de
8,05 gramas
;
quarenta e quatro porções de maconha
, envoltas individualmente em pedaços de filme plástico transparente, com massa bruta de
118,24 gramas
;
dois tabletes de maconha compactada
, com massa bruta de
750 gramas
; e uma faca de mesa com resquícios de tetrahidrocanabinol na lâmina.

Foram ainda apreendidos um rolo de plástico filme, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), encontrada sob o celular de
André
. Ambos os flagranteados foram conduzidos à delegacia e exerceram seu direito constitucional ao silêncio.

Em sede de
audiência de custódia
, em 13 de dezembro de 2025, o d. Juízo do Plantão Criminal
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, com fundamento na
gravidade concreta da conduta
— evidenciada pelas porções de droga embaladas individualmente para venda e pelos apetrechos típicos de narcotraficância —, e no
risco de reiteração delitiva
, tendo em vista a existência de mandado de prisão anterior por tráfico de drogas em desfavor de
FRANCIELI
, ambos a evidenciar a necessidade de
assegurar a ordem pública
.

Em 26 de janeiro de 2026, o i. Ministério Público, pela 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, ofereceu
denúncia
em desfavor de
FRANCIELI
e
André
, imputando-lhes a prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, na forma do art. 29,
caput
, do Código Penal.

A denúncia narra que, no dia 12 de dezembro de 2025, por volta das 14 horas, no endereço já referido, os denunciados, agindo em coautoria e em unidade de desígnios,
mantinham em depósito as substâncias entorpecentes acima descritas
, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após a redistribuição dos autos à 13ª Vara Criminal de Cuiabá, uma vez notificados os acusados, foram apresentadas as correspondentes defesas prévias. Em 29 de maio de 2026, o d. juízo singular proferiu decisão em que
rejeitou

as preliminares
suscitadas pela i. defesa da paciente;
designou
audiência de instrução e julgamento por videoconferência para 14 de outubro de 2026; e
manteve
a prisão preventiva de ambos os réus, por entender ausente qualquer fato novo apto a justificar a alteração dos pressupostos da custódia, invocando a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a existência de outra ação penal em curso em desfavor de
FRANCIELI
pelo mesmo crime, e a reincidência específica do corréu
André
.

Nesse contexto, se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a tese de constrangimento ilegal por
omissão judicial
— fundada na inércia do juízo de origem em apreciar, por mais de cinquenta dias, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de defesa prévia — restou
prejudicada

por perda superveniente de objeto.

Com efeito, em 29 de maio de 2026, já no curso do processamento deste
writ
, o d. Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá proferiu a decisão por meio da qual, como visto, recebeu a denúncia, enfrentou as questões preliminares suscitadas pela i. defesa e procedeu expressamente à revisão da necessidade da prisão preventiva,
mantendo
a custódia cautelar de ambos os réus.

Cessada a omissão que animava esse fundamento, o objeto do
writ
migrou naturalmente para o
controle da legalidade e da proporcionalidade dessa decisão
, que é o ato que se submete, a partir deste ponto, ao exame desta c. Câmara julgadora.

Dito isso, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, corrobora a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas está robustamente demonstrada pelo laudo pericial n. 311.3.26.9067.2025.073183-A01, que atestou, com precisão técnica, a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas:
doze porções de cocaína
com massa bruta de
8,05 gramas
;
quarenta e quatro porções de maconha
com massa bruta de
118,24 gramas;
e
dois tabletes de maconha

compactada
com massa bruta de
750 gramas
,
totalizando 876,29 gramas de entorpecentes
, acondicionados em embalagens individuais compatíveis com a dinâmica de comercialização varejista de drogas. A apreensão de uma faca com resquícios de tetrahidrocanabinol na lâmina e de um rolo de plástico filme reforça a conclusão pericial sobre a destinação das substâncias ao comércio ilícito.

Os indícios de autoria em relação a
FRANCIELI
também estão presentes, ainda que em grau que a instrução criminal deverá aprofundar. A paciente residia no imóvel onde as drogas foram encontradas, foi ela quem recepcionou os policiais e franqueou o ingresso, e o local havia sido previamente identificado como ponto de venda de entorpecentes com intensa movimentação de usuários.

Esses elementos, em sede de cognição sumária própria da fase cautelar, são
suficientes
para configurar os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 312 do CPP. A discussão sobre a efetiva participação de
FRANCIELI
nos atos de narcotráfico — se ela era coautora ativa ou se sua presença no imóvel decorria exclusivamente da coabitação com o corréu — é matéria que pertence ao
mérito da ação
penal e será devidamente apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal.

Nesse ponto, relembro que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual
condenação definitiva
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...] No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade,
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.

(STJ - AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo plantonista, ao
converter a prisão em flagrante em prisão preventiva
, consignou a
imprescindibilidade da segregação cautelar
face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, conforme se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, embora a quantidade encontrada de droga não seja tão expressiva, a apreensão se deu em circunstâncias que permitem suspeitar que ocorria a comercialização do entorpecente, já que teriam sido apreendidas várias porções de drogas embaladas em separado, além de terem sido encontrados apetrechos usualmente utilizados na traficância, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

Lado outro,
a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a flagrada responde a outras ações penais, inclusive tinha mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, especializada em delitos de tráfico de entorpecentes
(id. 218109638), o que evidencia que medidas diversas da prisão, neste momento, não servirão para evitar a sua renitência delitiva.

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
FRANCIELI CRISTINA VENANCIO BOTI SANTOS
, com qualificação no auto,
EM
PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 218124657 – APFD n. 1024581-79.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, ao
receber a denúncia
, o d. juízo
a quo
reanalisou a imprescindibilidade da prisão preventiva imposta à paciente, oportunidade em que a
manteve
pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...]

Analisando detidamente os autos, em que pesem os argumentos apresentados pela Defesa Técnica,
não vislumbra-se qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar ou que justifique a aplicação das medidas cautelares
, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão proferida em 13/12/2025 (Id. 219656886).

Digo isso, pois, a
materialidade delitiva
está comprovada pela apreensão de
12 (doze) porções de cocaína, com massa bruta de 8,05 g (oito gramas e cinco centigramas), 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 750 g (setecentos e cinquenta gramas) e 44 (quarenta e quatro) porções de maconha, com massa bruta total de 118,24 g (cento e dezoito gramas e vinte e quatro centigramas),

quantidade variada e expressiva sim de entorpecentes que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.

[...] Presentes, também,
indícios suficientes de autoria
, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e demais elementos que compõe o caderno investigativo.

[...] Por sua vez, embora de fato primária, certo é que
FRANCIELI responde a outra ação penal pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, autuada sob o n.º 0003227-88.2020.8.11.00
42, em trâmite perante a 9.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Ainda que se trate de processo ainda sem condenação transitada em julgado, tal circunstância constitui elemento concreto apto, em tese, a reforçar a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, sem prejuízo de ulterior reavaliação da medida caso sobrevenha eventual absolvição naquele feito
.

[...] No caso em apreço,
a existência de condenação definitiva do acusado ANDRÉ pelo crime de tráfico de drogas, somada ao fato de FRANCIELI responder a outra ação penal pelo mesmo delito, aliada à apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes,
revela elementos concretos indicativos de dedicação à atividade criminosa e risco efetivo de reiteração delitiva.

Tal contexto evidencia a insuficiência, neste momento, de medidas cautelares menos gravosas, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das práticas ilícitas
.

Com efeito,
ausente qualquer fato novo que justifique a soltura dos denunciados, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da
lei.

Ante todo o exposto,
INDEFIRO

os pedidos defensivos e, em sintonia com a manifestação ministerial de Id. 229315910,
MANTENHO
a prisão preventiva dos denunciados
ANDRE VITOR SILVA DE OLIVEIRA
e
FRANCIELI CRISTINA VENANCIO BOTI SANTOS
”.

(Decisão de ID 235351527 – Ação Penal n. 1000368-72.2026.8.11.0042). — Destaquei.

Delineados esses contornos, o núcleo da impetração reside na alegação de que a prisão preventiva de
FRANCIELI
carece de fundamentação concreta e individualizada, especialmente diante dos novos critérios introduzidos pela Lei n. 15.272/2025, que inseriu os §§3º e 4º no artigo 312 do Código de Processo Penal. Conforme o d. impetrante, nenhum dos quatro critérios taxativos do §3º estaria presente no caso concreto, e a decisão impugnada teria se valido de gravidade abstrata do delito, vedada expressamente pelo §4º.

O argumento, embora tecnicamente elaborado,
não resiste
a uma leitura cuidadosa da decisão constritiva, em cotejo com os elementos concretos dos autos.

Isso porque a Lei n. 15.272/2025, vigente desde 26 de novembro de 2025 — portanto, anterior à prisão da paciente —, não criou um sistema de critérios alternativos e excludentes entre si, nem estabeleceu que a ausência de um ou mais deles implicaria automaticamente a ilegalidade da custódia.

O que a lei fez foi positivar, de forma expressa e sistematizada, os elementos que devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, conferindo maior objetividade a um juízo que, antes, dependia exclusivamente da construção jurisprudencial. O §4º, ao vedar a prisão com base em “alegações de gravidade abstrata do delito”, não proibiu a consideração da natureza do crime; proibiu que a gravidade abstrata, desacompanhada de elementos concretos, seja o único ou o principal fundamento da custódia.

No caso de
FRANCIELI
, a decisão impugnada
não se baseou na gravidade abstrata do tráfico de drogas
, mas, sim, em dois elementos concretos, objetivos e individualizados, expressamente previstos nos incisos III e IV do §3º do artigo 312 do CPP.

O primeiro elemento é a
natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas
. O laudo pericial n. 311.3.26.9067.2025.073183-A01 atestou a apreensão de
doze porções de cocaína
com massa bruta de
8,05 gramas
,
quarenta e quatro porções de maconha
com massa bruta de
118,24 gramas
e
dois tabletes de maconha
com massa bruta de
750 gramas
— totalizando
868,24 gramas de maconha
e
8,05 gramas de cocaína
.

Cuida-se, portanto, de duas substâncias distintas, acondicionadas em cinquenta e oito porções individualizadas e prontas para a comercialização, acompanhadas de uma faca com resquícios de tetrahidrocanabinol e de um rolo de plástico filme, instrumentos típicos do fracionamento e embalagem de entorpecentes para venda.

Não ignoro a argumentação defensiva no sentido de que a quantidade não seria “tão expressiva”, com arrimo na decisão de conversão do flagrante; todavia, deve-se reconhecer que aquela decisão, proferida em cognição sumária pelo d. Juízo Plantonista, ainda que tenha alinhavado que a quantidade isoladamente considerada não seria tão expressiva, considerou as circunstâncias da apreensão como fundamento suficiente para a custódia cautelar.

Por sua vez, a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, prolatada em cognição mais aprofundada, após a juntada do laudo pericial definitivo e o exame das defesas preliminares, qualificou a quantidade como “
variada e expressiva
” — e o fez com razão, porque a combinação de
duas drogas distintas
, em
quase sessenta porções individualizadas
, com
instrumentos de narcotraficância
, configura estrutura de comercialização que vai muito além do simples uso pessoal ou da guarda ocasional.

O Enunciado n. 25 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT é expresso nesse sentido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”. Esse enunciado não é incompatível com a Lei nº 15.272/2025; ao contrário, encontra nela expressa positivação no inciso III do §3º do artigo 312 do CPP.

Por sua vez, os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

O segundo elemento invocado pelo d. juízo singular é o
fundado receio de reiteração delitiva
, evidenciado pela existência de outra ação penal em curso contra a paciente pela prática do mesmo crime. Isso porque
FRANCIELI
responde à Ação Penal n. 0003227-88.2020.8.11.0042, em trâmite perante o d. Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, por crime de
tráfico de drogas
, processo que tramita há mais de cinco anos sem condenação definitiva.

Conforme o d. impetrante, a existência de processo sem trânsito em julgado não pode fundamentar o risco de reiteração, desiderato em que invoca a presunção de inocência e o §4º do artigo 312 do CPP; todavia, o inciso IV do §3º do artigo 312 do CPP, na redação introduzida pela Lei n. 15.272/2025, é explícito ao estabelecer que
o fundado receio de reiteração delitiva deve ser aferido “
inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
”.

O legislador, portanto, ao reformar o sistema cautelar, não apenas
manteve
a possibilidade de considerar processos em curso como elemento de periculosidade, mas a
positivou expressamente
como critério objetivo de aferição. Nessa quadra, o d. impetrante não pode invocar seletivamente a Lei n. 15.272/2025, aceitando o §4º quando lhe favorece e rejeitando o §3º, IV, quando lhe é desfavorável; devendo o diploma legal ser lido em sua integralidade sistemática.

O Enunciado n. 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, por sua vez, está em perfeita harmonia com esse entendimento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A existência de ação penal em curso pelo mesmo crime de tráfico de drogas não é presunção de culpa; é elemento concreto e objetivo que, combinado com a nova prisão em flagrante pela mesma conduta, evidencia padrão comportamental de envolvimento com a atividade criminosa que justifica, de forma concreta e individualizada, o receio de reiteração delitiva.

Com efeito, se inclina nesse sentido a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

O d. signatário desta ordem argumenta ainda que a fundamentação da prisão preventiva seria
genérica
porque não demonstraria, especificamente, de que forma a liberdade de
FRANCIELI
representaria risco que as cautelares do artigo 319 do CPP não conseguiriam controlar.

O argumento, todavia, inverte o ônus argumentativo que o sistema cautelar estabelece: o art. 282, §6º, do CPP determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, mas isso
não significa
que o juízo deva, em cada decisão, percorrer exaustivamente cada uma das medidas do art. 319 e demonstrar individualmente a insuficiência de cada uma delas.

O que se exige é que os fundamentos concretos da preventiva sejam
incompatíveis
com a efetividade das medidas alternativas — precisamente como no caso dos autos, em que as circunstâncias do caso impõem a medida cautelar mais gravosa como a única capaz de resguardar a ordem pública.

Sob outra vertente, invoca a primariedade técnica de
FRANCIELI
— ausência de condenação transitada em julgado — e o direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, como elementos que militariam contra a manutenção da prisão preventiva.

Quanto à
primariedade
, é correto que a existência de ação penal sem condenação definitiva não configura maus antecedentes para fins de dosimetria da pena, em consonância com o entendimento consolidado nos tribunais superiores sobre a presunção de inocência. Contudo, como já demonstrado, a ação penal em curso não foi utilizada como mau antecedente, mas como
elemento concreto de aferição do risco de reiteração delitiva
, nos termos expressos do artigo 312, §3º, IV, do CPP, na redação da Lei n. 15.272/2025.

Quanto ao
tráfico privilegiado
, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 é
matéria de mérito
da ação penal, a ser examinada na sentença condenatória, após a instrução criminal e a análise das circunstâncias do caso. Ao contrário do que busca incutir o d. impetrante, o
habeas corpus
não é via adequada para o reconhecimento antecipado de causas de diminuição de pena, que pressupõem o exame aprofundado de elementos probatórios ainda não produzidos sob o crivo do contraditório. A tese, portanto, não tem aptidão para influenciar o juízo cautelar nesta sede.

Por fim, o d. causídico defende que as condições da Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, interditada e em situação de colapso estrutural documentado pelo próprio Poder Judiciário mato-grossense, constituiriam
fundamento autônomo e suficiente
para a revogação da prisão preventiva.

A despeito da gravidade do quadro, a conclusão que a i. defesa extrai desse cenário — a revogação automática da segregação cautelar —
não é a única nem a mais adequada resposta jurídica ao problema
.

Isso porque acolher a tese de que o colapso do sistema prisional é causa suficiente e autônoma para a revogação de qualquer prisão preventiva, independentemente dos fundamentos individuais da custódia, implicaria consequências sistêmicas que o próprio ordenamento jurídico não autoriza; pois, na prática, significaria que a incapacidade do Estado de manter condições dignas nos estabelecimentos prisionais — incapacidade que é, ela própria, uma violação constitucional — se converteria em
salvo-conduto
para a liberação indiscriminada de presos cautelares,
esvaziando
a função de tutela da ordem pública que a prisão preventiva é constitucionalmente chamada a cumprir.

O estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário, reconhecido pelo STF na ADPF 347,
não implica a extinção da prisão preventiva como instituto
; implica a obrigação de que magistrados e tribunais considerem esse quadro na aplicação das cautelares, ponderando com maior rigor a necessidade e a proporcionalidade da medida extrema.

E, consoante já demonstrado, no caso concreto, essa ponderação foi realizada, porquanto a decisão proferida pelo d. juízo singular examinou os pedidos defensivos, considerou os elementos concretos dos autos e concluiu pela manutenção da custódia com fundamentos que, como demonstrado, são idôneos e compatíveis com os requisitos legais.

A interdição do estabelecimento, por sua vez, impede o ingresso de novas presas, mas não determina a soltura das que já se encontram regularmente recolhidas por força de decreto preventivo válido. As providências para a melhoria das condições do sistema prisional devem ser buscadas pelas vias próprias, e não pela revogação de prisões preventivas que têm fundamentos concretos e individualizados.

Por todas essas razões, deve-se reconhecer que a prisão preventiva de
FRANCIELI
está amparada em fundamentos concretos, individualizados e compatíveis com os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, na redação da Lei n. 15.272/2025.

Isso porque a materialidade do crime está comprovada por laudo pericial definitivo; os indícios de autoria emergem dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante e dos demais elementos investigativos; e o
periculum libertatis
repousa em dois critérios objetivos expressamente previstos na lei: a quantidade e variedade de drogas apreendidas, em porções individualizadas e acompanhadas de instrumentos de narcotraficância, e o fundado receio de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de ação penal em curso pelo mesmo crime.

Em suma, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social da paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrada em prol da paciente
FRANCIELI CRISTINA VENÂNCIO BOTI SANTOS
, mantendo-lhe a prisão preventiva decretada na instância singela, devendo os fatos supervenientes trazidos à baila pelo d. impetrante posteriormente à conclusão do
writ
para julgamento, serem previamente submetidos ao crivo do juízo singular, e só posteriormente, se for o caso, ser objeto de novo
habeas corpus
, sob pena de indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026